Tribunal: TJDFT
Processo: 0015573-87.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0015573-87.2015.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LINS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto ao pedido de habilitação e documentos Id. 51679148. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora